Tribunal: STF
Processo: HC 70915
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-08
Data de publicação: 1994-03-08

Ementa:
- HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO. PETIÇÃO CONFUSA. NÃO HÁ
ELEMENTO ALGUM A INDICAR, NA PETIÇÃO, QUE SE CUIDE DE COAÇÃO
DECORRENTE DE "DECISUM" DO JUÍZO DE SEGUNDO GRAU, MAS, ANTES, A
MATÉRIA PARECE CONCERNENTE A EXECUÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO
DO HABEAS CORPUS, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.